Tribunal: TJSP
Processo: 2161939-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que aplicou aos executados, ora agravantes, multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Inadmissibilidade. Intimação dos executados para indicar bens penhoráveis. Possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que aplicou aos executados, ora agravantes, multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Inadmissibilidade. Intimação dos executados para indicar bens penhoráveis. Possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de inércia dos requeridos a atenderem a determinação judicial. Art. 774, V e parágrafo único, do NCPC. Execução que deve se pautar na cooperação e na boa-fé processual e executados que devem se mostrar colaborativos na prática dos atos executórios. Ausente ilegalidade na decisão agravada a ensejar sua reforma. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161939-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
L ́ÂNGULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, SALVATORE IANNELLI,
PAOLA IANNELLI FERRARI e ANTONIO PEDRO LOPES FERRARI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI:
2161939-57.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Processo:
1025180-05.2017.8.26.0002
Agravantes:
L'Ângulo Indústria e Comércio Ltda. EPP, Salvatore
Iannelli, Paola Iannelli Ferrari e Antônio Pedro Lopes
Ferrari
Agravado:
Banco do Brasil S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
aplicou aos executados, ora agravantes, multa de 10% do valor
atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de
Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora.
Insurgência. Inadmissibilidade. Intimação dos executados para
indicar bens penhoráveis. Possibilidade de aplicação de multa por
ato atentatório à dignidade da justiça em caso de inércia dos
requeridos a atenderem a determinação judicial. Art. 774, V e
parágrafo único, do NCPC. Execução que deve se pautar na
cooperação e na boa-fé processual e executados que devem se
mostrar colaborativos na prática dos atos executórios. Ausente
ilegalidade na decisão agravada a ensejar sua reforma. Decisão
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22004
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 327/329 dos autos de ação de execução de título extrajudicial,
que aplicou aos executados, ora agravantes, multa de 10% do valor
atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo
Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora.
Alegam os recorrentes que seus bens já estão
relacionados nos autos e que cabe ao agravado requerer eventuais diligências
e penhoras possíveis, o que não teria sido feito.
Sustentam que não podem ser prejudicados com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acréscimo de encargos indevidos sem que o recorrido dê o devido
andamento processual à demanda.
Requerem a antecipação da tutela recursal para
suspender a decisão recorrida e impedir a inclusão da referida multa à
execução, bem como a realização de atos efetivos de expropriação em favor
do agravado que poderiam ocasionar graves e irreparáveis prejuízos aos
agravantes.
Ao final, pedem o provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida e “(...) ser reconhecida a impossibilidade de
aplicação de multa sobre o valor da execução, visto que a obrigação no
impulso processual é do agravado, sob pena de causar graves e irreparáveis
prejuízos agravantes, visto que presentes os requisitos para tanto, (...)."
Recurso tempestivo, sem preparo, em razão dos
pedidos de concessão de gratuidade judiciária ou diferimento do pagamento
da taxa judiciária correspondente ao presente recurso formulados, e
distribuído por prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior
do agravo de instrumento no 2286035-81.2019.8.26.0000 por esta Câmara
de Direito Privado.
Indeferida a antecipação da tutela recursal às fls.
40/42.
Dispensadas as informações d. Juízo de origem.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 45).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de L'Ângulo Indústria e Comércio
Ltda. EPP, Salvatore Iannelli, Paola Iannelli Ferrari e Antônio Pedro Lopes
Ferrari, em que busca o autor a satisfação de seu crédito no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado de R$ 498.515,80 referente à Cédula de Crédito Bancário no
126.608.398 vencida e não adimplida.
Citados, os executados apresentaram embargos à
execução, que foram julgados improcedentes.
A
apelação
interposta
pelos
requeridos
foi
parcialmente provida “(...) somente para conceder aos apelantes o benefício
da justiça gratuita.”
O recurso especial ainda pende de julgamento pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
Sem notícia de pagamento do débito ou oferecimento
de bens penhoráveis, foi realizada pesquisa pelo sistema BacenJud na
tentativa de localização de ativos financeiros, que restou parcialmente
frutífera.
Foi deferida também a realização de pesquisa pelo
sistema RenaJud e InfoJud nos seguintes termos: “Vistos.1. O prazo para
impugnar a penhora é de 5 dias, devendo o interessado, neste prazo, juntar
documentos para provar o que alega. Isso não foi feito. Assim, indefiro a
prorrogação de prazo. Ausente prova de impenhorabilidade, rejeito a
impugnação. Expeça-se MLJ, em favor do exequente, como determinado.
Sugiro à executada incluir o pagamento da dívida ora exigida em seu
"planejamento financeiro". A depender do desenvolvimento das demais
ordens de constrição, não se pode descartar, futuramente, penhora de
faturamento.2. Realize-se pesquisa pelo sistema Renajud. Em sendo
encontrado veículo registrado em nome da parte executada sem qualquer
restrição, proceda-se ao seu bloqueio online (transferência) e intime-se a
parte exequente para recolhimento de taxa de diligência, expedindo-se em
seguida mandado de penhora. O veículo penhorado ficará em poder da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte exequente, que dele será depositária, porque ausente depositário
judicial (art. 840, § 1°, do CPC). A parte exequente deverá entrar em
contato com o oficial e justiça para que a acompanhe sua diligência e retire
o bem penhorado, arcando com eventuais despesas de transporte. Se
recusar o encargo de depositária ou não acompanhar a diligência do oficial
de justiça, o bem penhorado deverá ser depositado em nome da parte
executada ou de quem tiver sua posse. Na hipótese de aperfeiçoada a
penhora e não realizada intimação pelo próprio oficial de justiça, intime-se
a parte executada pelo DJE (se tiver advogado),por carta (se não tiver
advogado) ou na pessoa de seu curador especial (se citada por edital ou
hora certa), para manifestação em 10 dias (art. 847 do CPC).3. Frustradas
as diligências anteriores, proceda-se à pesquisa da última declaração de
imposto da renda da parte executada via Infojud. Junte-se a declaração aos
autos e anote-se o segredo de justiça (art. 1.263das Normas de Serviço da
CGJ). Após, intime-se a parte exequente para, em 5 dias, indicar bens
passíveis de penhora. Int.” (fls. 143/144 dos autos de origem).
A pesquisa realizada pelo sistema RenaJud localizou
veículo em nome da executada Paola (fls. 147/148), que foi penhorado.
Veio
a
requerida
aos
autos
defender
a
impenhorabilidade do bem, alegando que o utiliza para conduzir sua filha
portadora de necessidade especiais em tratamento de saúde e que o valor do
veículo é insignificante se comparado ao valor do débito. Postulou o
reconhecimento da impenhorabilidade do veículo e o levantamento da
penhora recaída sobre ele, pedido que restou indeferido às fls. 183/184.
De tal decisão foi interposto o agravo de instrumento
no 2230734-52.2019.8.26.0000, que foi provido por esta Câmara de Direito
Privado para reconhecer a impenhorabilidade do veículo utilizado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante Paola para o transporte de sua filha portadora de necessidades
especiais, determinando o levantamento da penhora do bem.
As pesquisas pelo sistema InfoJud foram acostadas às
fls. 266/299.
Requereu o Banco exequente a intimação dos
executados para indicar bens à penhora ao argumento de que em pesquisa
realizada nos cartórios de São Paulo foram localizados somente um bem em
nome dos executados, considerado bem de família. Os outros bens descritos
na pesquisa InfoJud teriam sido vendidos.
Ao analisar o pedido, o magistrado singular proferiu
a seguinte decisão: “Vistos. 1. Indefiro a expedição de oficio ao Detran, vez
que, em consulta ao Renajud, não se verifica nenhuma restrição imposta
sobre o veículo. 2. Prazo de cinco dias para o executado indicar bens
passíveis de penhora, sob pena de considerar-se conduta atentatória à
dignidade da justiça, com aplicação de multa de 10% do valor atualizado
do débito, nos termos do artigo 774, V do CPC. Intime-se.” (fls. 313)
Decorrido
o
prazo
sem
cumprimento
pelos
executados do quanto determinado às fls. 313, conforme certidão de fls. 326,
o magistrado de origem assim decidiu: “Vistos. 1. Diante do
descumprimento ao item 2 da decisão anterior, aplico à parte executada
multa de 10% do valor atualizado do débito. 2. Determino ao cartório que
cadastre o CNPJ e o endereço do exequente no SAJ. 3. Foram esgotadas as
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Apesar
disso, não foram localizados ou indicados bens penhoráveis. Consoante a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há razão para
a repetição das diligências já realizadas, o que somente se justifica mediante
"motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da
demanda" (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe
07/04/2014). Incabível, portanto, a reiteração das pesquisas, a menos que
devidamente provadas a modificação da situação econômico-financeira do
devedor (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) e a
inviabilidade de descoberta, pelo próprio credor, de bens passíveis de
penhora. Para isso, dispõe de alvará judicial (ver disposições abaixo). Ante
o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano (art. 921,
caput, III, do CPC). Anote-se. Pelo mesmo prazo acima, fica suspensa a
prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Ao final do período, começa a correr a
prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Na vigência da suspensão,
não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas
urgentes (dentre as quais não se incluem pesquisas de bens), ou caso a parte
exequente encontre bens penhoráveis do devedor. Enquanto suspenso ou
arquivado o processo, deverá a parte exequente providenciar a realização
de outras pesquisas extrajudiciais visando a localização de bens em nome
da parte executada. São abertos à livre consulta os bancos de dados da
ANAC (http://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico),
de tabelionatos de notas (https://censec.org.br) e de registro de imóveis
(http://www.registradores.org.br). Autorizo B.do B. S/A. a promover
pesquisas de bens e direitos de L. I. e C. L. E., S. I., P.I. F. e A.P. L. F.
(CNPJ: 60.684.438/0001-68, CPF: 085.607.858-17, CPF: 085.501.418-01,
CPF: 012.589.628-02) junto à CENSEC, à SUSEP, a órgãos de trânsito,
Capitania dos Portos e Secretarias da Fazenda Municipais e Estaduais.
Serve a presente decisão, assinada digitalmente, de alvará, com validade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5 anos a contar de sua assinatura. Cabe à parte exequente a impressão e
entrega deste alvará, ficando dispensada a comprovação, nos autos, de seu
protocolo. Friso que de nada servirá ao juízo saber a quem solicitada a
informação; basta a obtenção da respectiva resposta. Quem receber este
alvará deverá prestar todas as informações necessárias a respeito de bens e
valores de titularidade da parte executada, no prazo de 10 dias, mediante
ofício endereçado ao e-mail desta vara (stoamaro2cv@tjsp.jus.br), com
referência ao processo em epígrafe. Cópia desta decisão serve como
certidão para os fins de averbação no registro de imóveis, no registro de
veículos ou no registro de outros bens sujeitos a penhora ou arresto (art.
828 do CPC). O valor da causa é de R$ 498.515,80, em 19/05/2017
16:14:07. Defiro a inclusão do nome da parte executada em cadastro de
inadimplentes via Serasajud (art. 782, § 3o, do CPC), desde que recolhida a
respectiva taxa. Nos termos do Comunicado CG no 2.632/2017, esta decisão
não deve ser protocolada na Serasa. Arquivem-se. Int.” (fls. 327/329).
Desta decisão recorrem os agravantes.
Inicialmente, com relação aos benefícios da justiça
gratuita pleiteados pelos recorrentes, concedo-os apenas para apreciação
deste recurso, nos termos art. 98, §5o, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito recursal, é verdade que o art. 805
do Código de Processo Civil em vigor estabelece que “Quando por vários
meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça
pelo modo menos gravoso para o executado”.
Por outro lado, não se pode esquecer que a execução
visa à satisfação do crédito do exequente e caminha no seu interesse (art. 797
do NCPC), respondendo o devedor com todo seu patrimônio pela dívida
assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sabe-se também que se o executado, intimado, não
indica ao juiz quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, nem
exibe prova de sua propriedade ou certidão negativa de ônus, poderá ser
multado, em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito, por
se configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Isso é o que dispõe o art.
774 do CPC/2015:
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a
conduta comissiva ou omissiva do executado que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis
e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os
bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe
prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa
de ônus.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz
fixará multa em montante não superior a vinte por cento do
valor atualizado do débito em execução, a qual será
revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios
autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de
natureza processual ou material. (grifo nosso).
No caso dos autos, não vislumbro ilegalidade na
determinação voltada aos requeridos para que informem a localização de
bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito exequendo, ou
justifiquem caso ausentes, na medida em que a execução deve-se pautar na
cooperação e na boa-fé processual e os executados devem se mostrar
colaborativos na prática dos atos executórios.
Por óbvio que a inexistência de bens por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executados não é motivo razoável para a aplicação da multa por ato
atentatório à dignidade da justiça.
O que não se admite, porém, é o silêncio dos
requeridos diante de sua intimação para indicarem seus bens à penhora (fls.
326), o que enseja a imediata fixação de multa prevista no artigo
anteriormente mencionado, já que a sanção se refere ao descumprimento da
determinação judicial.
Neste sentido é entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DE JUSTIÇA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR
EXEQUENDO
DECISÃO MANTIDA
EXECUTADO QUE
DEIXOU DE CUMPRIR COMANDO JUDICIAL AINDA QUE
EXPRESSAMENTE INTIMADO SOB PENA DE MULTA I

Agravante, executado que intimado para indicar bens
passíveis de penhora ou justificar sua impossibilidade de
fazê-lo, sob pena de se considerar praticado ato atentatório
à dignidade da Justiça, sujeito à multa no valor de até 20%
do valor atualizado do débito em execução, quedou-se
inerte. II - O argumento de que as pesquisas efetuadas nos
sistemas de penhora seriam suficientes é inadmissível. O I.
Juízo de Primeiro Grau determinou que o agravante se
manifestasse expressamente indicando bens à penhora,
bastasse uma petição indicando quais bens poderiam ser
penhorados ou justificando a impossibilidade de indicá-los,
contribuindo para a prestação jurisdicional. É dever das
partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de
natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua
efetivação. Multa mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2089340-23.2020.8.26.0000;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
11/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Contrato de compra e venda de imóvel

Intimação para indicação de bens penhoráveis
Quedou
inerte o devedor - Multa por prática de ato atentatório à
dignidade da justiça Decisão mantida. Não há o que tirar
ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto
ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada
que aplicou multa por prática de ato atentatório à dignidade
da justiça no caso ora sob exame, tendo-se em conta que o
executado
devidamente
intimado
para
indicar
bens
passíveis de penhora, quedou inerte. Agravo desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2074716-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Indeferido o pedido de aplicação da multa de 20%, prevista
no art. 774 do CPC, em desfavor do executado/agravado
Insurgência das exequentes Cabimento Ato atentatório à
dignidade da Justiça
Inércia do executado intimado
pessoalmente a, no prazo de cinco dias, indicar bens
passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa, com
fundamento no art. 774, V, do CPC Violação do dever de
cooperação disposto no art. 6o do CPC Inexistência de
contraminuta
Comportamento omissivo reiterado que
deve ser considerado Art. 774, V, do CPC que não exige
dolo para autorizar a aplicação de multa, mas mera omissão
AGRAVO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2287002-29.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/04/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial
Indeferimento de pedido do exequente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intimação dos executados para indicação de bens à
penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade
da Justiça Inconformismo Procedência Possibilidade da
intimação, prevista em lei Artigo 774, inciso V e parágrafo
único, do Código de Processo Civil
Execução que se
processa em benefício e no interesse do credor

Desnecessidade do esgotamento de todas as tentativas de
busca de bens
Imposição atenta aos princípios da
celeridade e efetividade do processo, bem como cooperação
e boa-fé entre as partes
Precedentes jurisprudenciais,
inclusive da própria Câmara Intimação, ademais, que não
implica a imposição, desde logo, da referida multa

Possibilidade do executado apresentar, a fim de afastar a
condenação,
os
bens
em
questão
ou
justificar,
comprovando, a impossibilidade de assim o fazer Decisão
reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2193947-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/10/2019).
Assim, ausente qualquer irregularidade na decisão
recorrida não há motivo para reformá-la, devendo ser mantida tal como
lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2161939-57.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: L ́ângulo Indústria e Comércio Ltda.-epp, Salvatore Iannelli,
Paola Iannelli Ferrari e Antonio Pedro Lopes Ferrari
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nos autos da ação de execução
por quantia certa, proposta pelo Banco
do Brasil S/A., em face de L ́ângulo
Indústria e Comércio LTDA. e outros, o MM.
Juiz houve por bem aplicar aos executados
a sanção prevista no parágrafo único, do
inciso V, do artigo 774 do Código de
Processo Civil (fls. 327/329).
Como se sabe, o devedor que não
indica ao juiz bens sujeitos à penhora
pratica conduta atentatória à dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça, que enseja a aplicação da multa em
valor não superior a 20% (vinte por cento)
sobre o montante exequendo.
Trata-se, portanto, de hipótese
estabelecida pelo legislador, com a finalidade de coibir a ocultação
intencional dos bens de propriedade do
devedor.
Acerca da matéria, o jurista
Alexandre Câmara teceu as seguintes
considerações:
“Na execução se exige que todos os
sujeitos do processo, inclusive e especialmente do
executado, que atue de forma cooperativa e de boa fé.
Por isso, incumbe ao Juiz advertir o executado de que
seu modo de proceder constituiu ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 772, II). E é atentatória á
dignidade da justiça a conduta do executado que
frauda a execução; se opõe maliciosamente
à execução,
empregando ardis e meios artificiosos (como seria, por
exemplo, esconder todo o seu patrimônio em nome de
'laranjas') ”.1 (grifamos)
1 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 2a Edição. São
Paulo.: Atlas, 2016. Página 319.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta
é
a
orientação
da
jurisprudência:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
INTIMAÇÃO PARA
INFORMAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA DECURSO
DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO
AUSÊNCIA DE BENS -
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO
CONFIGURADO
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA CONDUTA -
INAPLICABILIDADE

DA
MULTA
PREVISTO
NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 774 DO CPC - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. A simples ausência de
manifestação da executada quando intimada para
informar bens passíveis de penhora é insuficiente para
configurar o ato atentatório à dignidade da justiça de
que trata o inciso V do art. 774 do CPC . A aplicação da
multa prevista no parágrafo único do referido artigo
deve ocorrer somente quando constatada a intenção
de resistir maliciosamente
à expropriação de seus bens
(dolo/má-fé)”
2 (grifamos)
Assim, a interpretação analógica
da supracitada regra sancionatória deve
ser sempre efetuada com parcimônia, pelo
Julgador,
a
quem
cabe
aferir
as
circunstâncias caso a caso, sob pena de
2
TJ-MS
-
Agravo
de
Instrumento
AI
14007475720208120000
MS
1400747-57.2020.8.12.0000 (TJ-MS). Publicado em: 16/03/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravar,
injustamente,
a
situação
do
devedor.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador Relator, a ausência
de indicação de bens aptos a satisfazer o
crédito não constitui fato que, por si só,
configura a intenção dos agravantes em
obstarem o prosseguimento do processo.
Ademais, não há qualquer prova
de que os recorrentes estejam escondendo seu patrimônio de modo
intencional ou fraudando a execução
promovida pela instituição financeira.
Ressalte-se
que
todas
as
pesquisas de existência de bens, nos nomes
dos executados, restaram infrutíferas.
Desse modo, a mera ausência de
manifestação dos agravantes, no caso,
não justifica a multa, cuja aplicação deve
ficar adstrita quando restar comprovado
o
emprego
de
meios
maliciosos
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocultação de bens.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“CPC 774, PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE BENS. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA. A
inércia do devedor é, de per si, insuficiente para
caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o
qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que
não foi comprovado ”.3 (grifamos)
Dessa forma, ausente o ato do
devedor capaz de atrapalhar, retardar, ou
fraudar a execução judicial, não resta
configurada
a
conduta
atentatória
à
dignidade da justiça, razão pela qual a
correspondente sanção foi imposta de
forma equivocada.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
excluir a multa imposta.
3
TJ-DF
-
20160020320612
DF
0034224-36.2016.8.07.0000.
Publicado
em:
07/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
127DE544
13
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
128A00F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2161939-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.